Tribunal: STF
Processo: ADPF 1009
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AMBIENTAL. CONSTITUCIONAL. CAPUT DO ART. 21 E § 2º DO ART. 22 DO DECRETO N. 6.514/2008. § 1º DO ART. 1º E ART. 4º DA LEI N. 9.873/1999. DECRETO N. 20.910/1932. ALEGADA “GESTÃO ERRÁTICA E TUMULTUÁRIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES NA SEARA AMBIENTAL”. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.